Tribunal: TJBA
Processo: 8030704-75.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8030704-75.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO

APELADO: CLEUZA DE JESUS SILVA

Advogado(s)
:
ALEXANDRE VENTIM LEMOS, BENEDITO SANTANA VIANA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE A INTERRUPÇÃO AFETOU A RESIDÊNCIA DA AUTORA. NECESSIDADE DE PROVA MÍNIMA. DANO MORAL INEXISTENTE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta pela EMBASA contra sentença proferida nos autos de ação indenizatória ajuizada por Cleuza de Jesus Silva, que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a empresa ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos morais, em razão de alegada interrupção no fornecimento de água em setembro de 2016, na residência da autora. A sentença também repartiu os ônus sucumbenciais entre as partes, suspendendo a exigibilidade quanto à autora, beneficiária da justiça gratuita.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve falha na prestação do serviço de fornecimento de água pela EMBASA em relação à unidade consumidora da autora; (ii) estabelecer se estão presentes os pressupostos para a indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

1. A responsabilidade civil do fornecedor é objetiva, conforme art. 14 do CDC, exigindo-se para sua configuração a demonstração da conduta, do dano e do nexo causal.

2. A interrupção no fornecimento de água em alguns bairros de Salvador no período citado é fato público e notório, mas não exonera a autora do ônus de provar que sua residência foi efetivamente atingida, conforme art. 373, I, do CPC.

3. A autora não juntou qualquer prova mínima de que sua unidade consumidora foi desabastecida, como protocolo de atendimento, reclamação à concessionária ou comprovação de compra emergencial de água.

4. O histórico de consumo da unidade da autora não indica alteração significativa durante o período alegado, o que enfraquece a verossimilhança da alegação de ausência de fornecimento por 13 dias.

5. O laudo pericial limitou-se a reproduzir alegações da autora e seu filho, sem indicar de forma técnica a ocorrência e duração da suposta interrupção, apontando, ainda, deficiência estrutural do imóvel para armazenamento de água.

6. A jurisprudência dominante exige a demonstração específica do dano e do nexo com o serviço prestado, sendo insuficiente a alegação genérica ou o uso de matérias jornalísticas.

7. Eventuais interrupções emergenciais não configuram ato ilícito, conforme precedentes dos tribunais superiores e estaduais.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido para julgar improcedente a ação.

Tese de julgamento:

1. A responsabilidade objetiva do fornecedor exige prova da conduta, do dano e do nexo causal, não se presumindo o prejuízo individual do consumidor.

2. A existência de fato notório, como interrupção de serviço em determinada região, não dispensa o consumidor de demonstrar que foi pessoalmente afetado.

3. A ausência de prova mínima do dano impede o reconhecimento de responsabilidade civil e a consequente indenização por danos morais.

__________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, art. 14; CPC, arts. 373, I, e 374, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, APL nº 0500278-09.2015.8.05.0064, Rel. Des. Telma Laura Silva Britto, j. 03.08.2021; TJ-BA, APL nº 8053931-94.2019.8.05.0001, Rel. Des. Adriana Sales Braga, j. 23.03.2022; TJ-BA, APC nº 8131805-24.2020.8.05.0001, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, j. 06.10.2021; TJSP, APC nº 1013748-25.2019.8.26.0032, Rel. Des. Carlos Henrique Miguel Trevisan, j. 30.07.2021; TJSP, APC nº 1014593-23.2020.8.26.0032, Rel. Des. Lígia Araújo Bisogni, j. 28.06.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8030704-75.2019.8.05.0001
, em que figuram como apelante EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e como apelada CLEUZA DE JESUS SILVA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E PROVER o recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador,
data registrada no sistema
.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

03